Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos do agravo de instrumento no 0700750-23.2022.8.07.0000, os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que provera parcialmente o agravo interposto pelo ora reclamante restaram providos com efeitos infringentes, não mais subsistindo o alegado descumprimento ao que restara decidido naqueles fólios e que ensejara o manejo da vertente reclamação. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante dizer se perdura seu interesse no processamento do recurso interno que formulara, tendo em vista que, consoante pontuado, o havido ressoa hábil a repercutir no objeto deste agravo interno. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator